Tribunal: STF
Processo: HC 210010
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de C.A.C, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que denegou a ordem no RHC nº 149.158/SP.



    Narra a impetrante que o paciente foi preso preventivamente ante a suposta prática do crime descrito no art. 217-A (estupro de vulnerável) do Código Penal.



    Sustenta a ausência de fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva, dizendo-a baseada apenas na gravidade abstrata do delito. 



    Acrescenta não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Afirma tratar-se de paciente com residência fixa e ocupação lícita.



    Alude a laudo pericial, dizendo não ter apontado indícios da prática de ato libidinoso contra a vítima.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a preventiva ou substituir por medidas cautelares diversas da prisão.



    Examinados os autos, decido. 



    Ressalto que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do RHC nº 149.158/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, registro que o Juízo de primeira instância fundamentou a prisão preventiva do paciente para assegurar a conveniência da instrução criminal, referindo-se à tentativa de intimidação dos familiares e da genitora da vítima. Confira-se:



    “Consta dos presentes autos que, o averiguado foi até a residência da genitora da vítima para lhe fazer uma visita e entregar-lhe um dinheiro a pedido do pai de ambos. A genitora da vítima saiu de casa para fumar um cigarro, ao que ouviu seu filho reclamar que estaria doendo, ao que viu o filho deitado em uma cama em um dos cômodos da casa. A criança veio ao encontro da mãe e o averiguado evadiu-se às pressas do local. A genitora verificou que as nádegas da criança estavam vermelhas, comunicando os demais familiares. A criança foi atendida no UPA de Jordanésia onde constatou-se fissuras na região anal, tendo sido encaminhada ao Hospital Regional de Cajamar e após a genitora foi orientada a procurar a Delegacia de Polícia para registro da ocorrência. Durante o registro da ocorrência o averiguado compareceu na Delegacia de Polícia para verificar qual ocorrência estava sendo registrada contra ela, tentando amedrontar a genitora da vítima e os demais familiares que estavam com ela. 



    Na vigência da Lei n° 12.403/11, analisando o presente feito, observo ser de rigor a decretação da prisão preventiva.



     Isso porque se encontram presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, preconizados nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do CPP.



    Há, portanto, veementes indícios da autoria de crime grave por pessoa da própria família, que tentou amedrontar e influenciar os familiares e a genitora da vítima quando do registro da ocorrência, cuja repressão deve ser rigorosa. Desta feita, necessária a prisão do investigado, pois, em liberdade, poderá se evadir em especial porque é pessoa que faz uso habitual de álcool e não trabalha, impedindo o reconhecimento em audiência e o adequado andamento da instrução processual e consequente aplicação da lei penal. Poderá, ainda, intimidar testemunhas, como demonstrou ser capaz de fazer, e obstar o regular transcurso do processo.” (doc. 5).



    Nesse contexto,



    “o fundado receio de ameaça às testemunhas legitima a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal. Nesse sentido: RHC nº 126.967-AgR/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/5/15; HC nº 129.008/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/12/15; HC nº 120.865-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/9/14; e RHC nº 116.944/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 3/10/13.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente